Tribunal: TJMT
Processo: 0000909-57.2018.8.11.0025
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000909-57.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NILVO FOLLE - CPF: 052.484.349-04 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WALTER DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 457.595.028-91 (APELADO), TANIA MARIA FISCHER - CPF: 191.842.688-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – REJEIÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JULGAMENTO CONJUNTO – PAGAMENTO SUBSTANCIAL EM FACE À PRIMEIRA PARTE DO CONTRATO ACRESCIDOS DOS VALORES CONSIGNADOS EM JUÍZO – INVIABILIDADE DA RESCISÃO E DA CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DIANTE DO LONGO TEMPO NA POSSE DO BEM EM LITÍGIO – DESCUMPRIMENTO DA SEGUNDA PARTE DO CONTRATO (PARTE MÍNIMA) QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE DESCONSTITUIR TODO O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – VIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E PROCEDÊNCIA DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 539 E SEGUINTES DO CPC – APELAÇÃO PROVIDA.

Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de notificação extrajudicial, eis que houve tentativas frustradas de entrega do documento no endereço constante do contrato, ressaltando-se a alegação de que o Requerido/Apelante encontrava-se em viagem e que os funcionários não aceitaram receber a notificação, de modo que não se pode aceitar a postura adotada pelo Requerido/Apelante, ante a recusa deliberada do recebimento do documento de interpelação.

Não procede o pedido de rescisão contratual quando parte substancial do contrato é adimplida, levando-se em consideração o valor pago na primeira parte do pacto, acrescido do valor consignado em pagamento.

Como a segunda parte da obrigação concernente à transferência e quitação de débito em face à financiamento rural do imóvel (PESA e SECURITIZAÇÃO) não foi adimplida, mostra-se viável a análise em liquidação de sentença, não havendo, todavia, necessidade de desfazimento do negócio jurídico como um todo.

Deve ser julgada procedente a ação de consignação em pagamento quando há motivo justo para que ocorra o depósito pela via judicial, nos moldes do artigo 539 e seguintes do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILVO FOLLE,
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

a Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Posse de Imóvel n. 7-80.2013.8.11.0025 (Código 91957) e 909-57.2018.8.11.0025 (Código 136466), para reconhecer “(...) a inadimplência do requerido para com a obrigação de pagamento dos financiamentos rurais (PESA RISCO TNN 2001 — n. 492200075, e PESA RISCO FCO - 492200077), decretar a resolução do compromisso de compra e venda ajustado entre as partes, retornando-as ao seu estado anterior a celebração do negócio, condicionando, todavia, a reintegração do promitente vendedor na posse da coisa dada em contrato, a indenização das benfeitorias uteis e necessárias que tenham sido comprovadamente realizadas pelo promitente comprador, de boa-fé, isto é, antes do ajuizamento da ação resolutória, a serem apuradas em liquidação de sentença; (b) arbitrar a título de perdas e danos pelo uso do imóvel até a rescisão contratual, a importância equivalente ao preço pago pelo promitente comprador, compensando o valor a ser devolvido com o montante das perdas e danos experimentadas pelo proprietário primitivo ante a impossibilidade de usar da coisa pela ocupação exercida durante mais de uma década pelo adquirente inadimplente; e JULGOU IMPROCEDENTE o pedido consignatório formulado pelo réu/consignante porque não existia justo motivo a depositar em juízo dívida que não pagou ao longo dos anos por incúria sua e não por recusa injustificada do credor, autorizando, após o trânsito em julgado e se pagas as custas, o levantamento, por meio de alvará, dos valores depositados.

Em razão da sucumbência, em parte mínima do Requerente/Consignado, a sentença CONDENOU o réu/consignante ao pagamento das custas judiciais nas duas ações e em honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado das demandas, em favor dos patronos do autor/consignado.

Em síntese, o Apelante levanta preliminar de ineficácia da notificação premonitória, eis que “(...) o apelado, mesmo possuindo o endereço residencial do apelante, qual seja: Rua 28 A, n. 1578, Bairro Talismã, em Tangará da Serra MT (vide contrato de compra e venda de fls. 27/30 e aditivo de fls. 31 /33), enviou a notificação para o endereço diverso, qual seja: Rua Rotary Internacional, n° 3-A, jardim Califórnia, Tangará da Serra-MT, local em que possivelmente tinha ciência de que o comprador/requerido não poderia ser encontrado (fls. 34/41)”.

Acrescenta que o “(...) expediente notificatório não revela qual seria a inadimplência contratual do apelante, uma vez que, o apelado encaminhou aludido documento em maio de 2008 (fls. 495), contudo, nessa época todos os pagamentos, já há muito, tinham sido integralizados pelo apelante, o que inclusive foi reconhecido pela sentença vergastada”.

Defende que “(...) a notificação não se prestou para o fim colimado, porquanto não se constitui em mora formalmente um devedor sem falar a ele qual seria a inadimplência, sobretudo quando se verifica que na data da notificação todos os pagamentos já haviam sido realizados e a única pendência contratual se mantinha por desídia do próprio vendedor/autor, que se omitia em transferir as dívidas do PESA para o comprador/apelante (...)”.

Destaca que “(...) aparentemente as obrigações de que se tratou a notificação são exatamente as parcelas que a sentença ora fustigada considerou indevidas à título de cobrança de juros e demais consectários legais de parcelas prescritas, ou seja: a notificação impingia uma inadimplência ao apelante que a própria sentença reconheceu como valores indevidos (...)”.

Argumenta que “(...) Quanto ao item II da notificação, importante destacar (...) que o texto se refere à responsabilização por indenização por danos morais, mas não à suposta inadimplência de providências para transferência da dívida ou algo similar, sendo, pois, importante rememorar que, em 2008 (data da notificação), a obrigação de pagamento do PESA não encontrava-se inadimplida (...)”.

Menciona que o expediente perdeu eficácia com o tempo, pois não é contemporâneo a propositura da demanda resolutória (2013), ressaltando-se que o ajuizamento da ação se deu quase 05 (cinco) anos após a notificação, devendo-se entender, portanto, que o notificante desistiu de uma eventual resolução do contrato para vindicar os consectários da mora.

Suscita preliminar de imprestabilidade da notificação para purgação da mora, pois “(...) a notificação “premonitória” de 2008 não pode ser considerada para fins de rescisão pois o vendedor, após ter tomado essa medida, tomou muitas outras em sentido diametralmente oposto, qual seja: mesmo que tenha notificado com vista à possível rescisão, depois disso passou a negociar o contrato (mesmo de maneira esdruxula) e, inclusive, em 2010, fez uma reunião de repactuação da dívida, e ainda que isso tenha ocorrido com pessoa totalmente ilegítima para esse fim, demonstra que depois daquela medida notificatória, passou a adotar outras em sentido de manutenção do contrato e recebimento de valores à título de juros, correção monetária e multa”.

Assevera que “(...) quando o apelante ingressou na ação de rescisão espontaneamente (pois dela só tomou conhecimento após a contestação do apelado na ação de consignação em pagamento) já havia realizado a consignação integral do pagamento de todas as obrigações referentes aos PESAs e SECURITIZAÇÃO por força de decisão judicial que deferiu a tutela provisória vindicada, ou seja, inobstante a imprestabilidade da notificação, quando teve conhecimento da pretensão rescisória, já havia pago (por consignação deferida) integralmente a obrigação dos PESAs”.

Afirma que a pretensão do apelado é a rescisão, todavia, considerando que a notificação premonitória foi imprestável, quando do conhecimento da ação, toda a obrigação já se encontrava consignada, ou seja, o apelante tomou todas as providências ao conhecimento da ação de rescisão para sobrestar os efeitos da mora, nos termos do artigo 539 do CPC.

Alega que o Magistrado sentenciante reconheceu que a parcela pecuniária do preço do negócio encontrava-se 97,88% adimplida, reputando o comportamento do apelado como abusivo e, depois disso, reputou a culpa pela inadimplência quanto as obrigações do PESA totalmente do apelante, asseverando que sua alegação de desconhecimento do valor e forma de pagamento se tratou de “deslavada desfaçatez”.

Aponta que a sentença não se firma em nenhuma prova existente em concreto, ou seja: ela é proveniente da concepção do juiz, de que, por ser pai e filho, um naturalmente deveria ter conhecimento do comportamento do outro e, portanto, não seria necessária uma procuração.

Salienta que não existia qualquer poder investido à Neilor para tratar dos negócios pertinentes à Fazenda Esperança, de modo que, por sua conjectura, o Juiz afastou o que exige a lei nos termos do artigo 654 e seguintes do Código Civil.

Diz que, nos termos do artigo 661, §1° do CC, para transigir ou praticar quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, é necessária a procuração de poderes especiais expressos.

Menciona que “(...) o ajuizamento da ação resolutória não foi ancorada na inadimplência dos PESAs exclusivamente, mas sim numa suposta inadimplência de parcela pecuniária do preço, o que, contudo, foi desmascarado na contestação com a juntada de todos os comprovantes de pagamento”. E que “(...) ao contrário do que restou consignado na sentença, a alegação do apelante de que o apelado estava lhe exigindo parcela extracontratual para passar a escritura da compra e venda é questão que dos autos se pode extrair, já que por várias oportunidades o apelado se disse credor de quantia milionária (...)”; que o Juiz para firmar sua convicção fundou-se em ótica divorciada da realidade dos fatos que permearam o caso, pois enquanto compreende que o comprador teria enrolado o vendedor para realizar o pagamento somente em 2016 com a consignação em pagamento, tendo firmado essa conclusão em sua noção pessoal de uma convivência entre pai e filho, de lado inverso tem-se que as provas dos autos que dão conta de que as conversas travadas entre o vendedor e o terceiro (por e-mail) não foram conhecidas do apelante (que delas nunca participou), e, ademais a procuração para que Neilor agisse em favor do apelante/Nilvo só foi outorgada em 2015, data que confere com o extrato obtido em 2015 que subsidiou a ação de consignação em pagamento (...)”.

Aponta que houve o adimplemento substancial do contrato, tendo em vista que a parcela pecuniária foi reconhecidamente paga, e os encargos de atraso declarados indevidos, de modo que apenas houve inadimplemento da obrigação do PESA.

Diz que a consignação só teve lugar no momento em que o Apelante teve conhecimento do valor da dívida, mas ao pretender quitá-la, esbarrou na exigência ilícita do vendedor apelado do pagamento de juros, multa e correções contratuais das parcelas pagas há mais de 13 anos, fato inclusive que foi confessado por ele na ação e reconhecido na sentença fustigada.

Argumenta que ocorreu contradição na avaliação da prova; exceção de contrato não cumprido, pois o vendedor não providenciou a transferência da dívida para o Apelante perante o Banco do Brasil S/A.

Afirma que a consignação/depósito ocorreu antes da citação na ação de rescisão e que a notificação premonitória feita pelo Apelado ao Apelante em 2008 tornou o instrumento inócuo, uma vez que, naquela época, não existia inadimplência alguma (débitos do PESA não estavam vencidos e as parcelas pecuniárias do preço com vencimento em 2003 encontravam-se pagas desde 2004) e o valor apontado na notificação não possuía qualquer base justificativa.

Frisa que nos autos da consignação houve o depósito integral da dívida, diante da recusa do recebimento pelo apelado.

Defende a utilidade do depósito realizado antes da citação que enseja a procedência da ação de consignação e obrigação de fazer e consignação em pagamento, e a improcedência da ação de rescisão.

Requer, preliminarmente, a extinção da ação, ante a ausência de requisito indispensável para a propositura da ação de rescisão de contrato, face a imprestabilidade da notificação premonitória para a purgação da mora realizada em 2008, primeiro porque se trata de expediente genérico e não trazia em seu bojo informações suficientes para purgar a mora; e segundo porque o Apelado promoveu vários atos no sentido de preservar a contratação, devendo, portanto, dar ensejo a nova notificação preliminar à propositura da ação de rescisão em 2013.

No mérito, pede o provimento do apelo, para o fim de julgar improcedente a ação de rescisão do contrato c/c reintegração de posse e, por consequência, julgue procedente a consignação em pagamento c/c obrigação de fazer, tendo em vista a recusa indevida do Apelado em receber as prestações.

Pede que seja considerado adimplido o contrato, determinada a liberação dos valores aos respectivos credores (Banco do Brasil e PGFN) e, ainda, determinada a outorga de escritura pública definitiva do imóvel pelo Apelado ao terceiro interessado (assistente) a quem o apelante já há muito vendeu o imóvel.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA.

Verifica-se dos autos que o Apelado enviou ao Apelante a notificação extrajudicial para cumprimento dos termos do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do imóvel denominado Fazenda Nova Esperança, notificando-o acerca do atraso das prestações contratadas, impondo-se juros de mora e correção monetária desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento. Dispôs, ainda, a notificação que havia parcelas vencidas, além de não ter honrado o Apelante com a transferência das obrigações perante o Banco do Brasil, que acarretou a inscrição do Apelado no Cadastro de Inadimplentes dos Órgãos de Proteção ao Crédito (SERASA) – ID. Num. 37990499 – págs. 12 a 14.

Consigne-se que o Juízo “a quo” fez constar que “(...) as notificações para purgar a mora sob pena de resolução do contrato foram encaminhadas a seu endereço, por 3 oportunidades, e o oficial cartorial não conseguiu entregá-las porque nas 3 vezes ele estava, alegadamente viajando e seus funcionários não quiseram receber a missiva, não havendo que se entender que nessas hipóteses o ausente deve ser premiado por sua incúria, havendo-se de ter por cumprido o requisito formal, ao qual ele não teve acesso ou conhecimento por sua recusa em receber a interpelação que lhe foi enviada” (ID. Num. 37501525 – pág. 3).

Portanto, não há falar-se em nulidade da notificação.

Em face ao exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O

- MÉRITO

Pois bem. Os autos demonstram que, em 24-3-2003, os litigantes firmaram o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de um imóvel, denominado Fazenda Nova Esperança, pelo preço certo de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), acrescidos dos débitos vincendos que o Vendedor (Walter do Nascimento Filho) tinha com o Banco do Brasil S/A, em razão de financiamento pelo programa PESA, e por outro denominado SECURITIZAÇÃO.

O contrato dispôs que o pagamento ocorreria da seguinte forma:

- R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) a título de parte do sinal e princípio de pagamento no ato da assinatura do contrato;

- R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), por meio de DOC a ser efetuado no dia 25-03-2003;

- R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) em cheque a ser descontado em 05-4-2003;

- R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), acrescidos de IGP-M do período entre a data do contrato até o efetivo pagamento agendado para 30-5-2003;

- R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) até o dia 20-10-2003, acrescido de IGP-M compreendido entre a data da contratação e a data do efetivo pagamento, não se considerando valor acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de correção, dando assim a quitação total da compra.

Consta também que foi efetivado Termo Aditivo do negócio, sendo fixado o preço de R$ 1.939.000,00 (um milhão e novecentos e trinta e nove mil reais), o qual seria pago da seguinte maneira:

- R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) a título de parte do sinal e princípio de pagamento no ato da assinatura do contrato;

- R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), por meio de DOC a ser efetuado no dia 25-03-2003;

- R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) em cheque a ser descontado em 05-4-2003;

- R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em 30-5-2003;

- R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) em 20-10-2003.

É incontroverso que houve o pagamento em dia até a data de 30-5-2003, totalizando R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Faltando a última parcela no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), bem como o pagamento dos débitos assumidos perante o Banco do Brasil, no valor de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais).

Constata-se que o Apelado ingressou com a Ação de Rescisão de Contrato, Reintegração de Posse e Indenização em 02-01-2013 e que, apenas em janeiro/2016, e que o Requerido/Apelante ingressou com Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer, buscando consignar em juízo o valor de R$ 812.507,50 (oitocentos e doze mil e quinhentos e sete reais e cinquenta centavos).

Em face disso, a meu viso, considera-se adimplido substancialmente o contrato, não se podendo considerar plausível que somente depois de 07 (sete) anos do negócio jurídico que o Apelado viesse a juízo requerer a rescisão e consequente reintegração de posse.

Desse modo, ainda que fora efetivado fora do prazo o pagamento da importância de R$ 1.642.800,00 (um milhão e seiscentos e quarenta e dois mil e oitocentos reais), não há como negá-los, não havendo lastro, portanto, para o pleito de reintegração de posse da área, após anos de ocupação pelo Apelante.

Reforça a tese de adimplemento substancial do contrato, a questão referente à ausência de cobrança do Autor/Vendedor do imóvel em face ao débito, havendo, inclusive, a interpretação de perda do direito aos encargos (juros e correção monetária), ressaltando-se que o Juízo singular, reconheceu o pagamento do principal (primeira parte da avença), ainda que de maneira parcelada.

Dentro desse viés, convém salientar que parte da avença não foi adimplida, sendo ela referente à transferência e quitação de obrigações contraídas em face de participação em programa (PESA e SECURITIZAÇÃO).

Todavia, não há como reconhecer que em razão do não adimplemento da mencionada obrigação, seja possível a rescisão contratual, com a reintegração de posse do apelado no imóvel, devendo tais questões serem aferidas em liquidação de sentença; mas não podendo inviabilizar a continuidade da posse dos Apelantes no bem litigioso.

Portanto, quanto à segunda parte da obrigação, qual seja: a transferência o adimplemento dos programas de financiamentos rurais assumidos perante o Banco do Brasil (PESA e Securitização), é notório que o Apelante/Comprador/Consignante não cumpriu o pactuado, fazendo com que o valor da dívida acumulasse e até houvesse a inscrição do Apelado na dívida ativa, todavia, frise-se, isso não se mostra suficiente para o reconhecimento de rescisão do contrato e consequências dele decorrentes, por considerar parte mínima contratada e não cumprida.

Não há que se falar na inadimplência atribuída ao apelante, eis que, conforme demonstrado dos autos, houve o pagamento do valor faltante, pela ação de consignação em pagamento ajuizada, antes da citação da ação de Rescisão de Contrato, Reintegração de Posse e Indenização ajuizada pela parte apelada.

Aliás, o próprio magistrado “a quo” reconhece na sentença o pagamento de 97,88% do valor do contrato, o que demonstra o cumprimento substancial do contrato.

Observo que todos os valores devidos/vencidos foram depositados judicialmente na ação consignatória, não sendo demonstrada a existência de nenhum outro valor inadimplido, para que acarrete a resolução do contrato.

Nesse passo, nítido o adimplemento substancial do contrato, não deve o devedor buscar o caminho mais difícil, se o débito puder ser quitado de outra forma. Nesse sentido, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO CONJUNTO – RECUSA NO RECEBIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA COM A NECESSIDADE DE CONSIGNAÇÃO DO VALOR – DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL E NO PRAZO AVENÇADO – IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL QUANDO HÁ ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE RECAI SOBRE O VENCIDO – ASTREINTES – VALOR FIXADO QUE BUSCA COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO – CARÁTER COERCITIVO DA MULTA COMINATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
Não é lógico o devedor buscar o caminho mais tormentoso – o do litígio – se tivesse condições de quitar o débito de outra forma. 2- Impossível a resolução do contrato quando existente o adimplemento substancial das parcelas contratadas.
3- O caráter coercitivo da multa justifica o valor adotado na sentença, sob pena de ineficácia do provimento judicial. (TJPR – 6a C. Cível – AC – 1096121-6 – Laranjeiras do Sul – Rel.: Desembargador Prestes Mattar – Unânime – J. 12.8.2014). (Destaquei).

Assim, mostra-se inviável a rescisão do contrato, devendo ser considerada, por seu turno, procedente a consignação em pagamento, nos termos do artigo 539 e seguintes do CPC, tendo em vista a existência de motivo justo para que ocorresse o depósito pela via judicial, cujo valor somado ao que foi pago no início do negócio perfaz o pagamento substancial do que foi contratado.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos apelos, para julgar improcedente a ação de rescisão de contrato e procedente a consignação em pagamento.

Em razão do julgamento, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020